Tribunal: TJDFT
Processo: 0704456-81.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: direito de família. guarda de família. guarda unilateral. possibilidade. melhor interesse da criança. apelo improvido. Sentença mantida.

I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela autora/apelante contra sentença que julgou improcedente seu pedido inicial e concedeu a guarda unilateral ao genitor da criança.
2. A apelante se insurge também, contra a sentença que reconheceu parcialmente o pedido reconvencional do requerido, para condenar a autora/apelante ao pagamento de pensão alimentícia no importe de 25% do salário-mínimo.
II. Questão em discussão
III. A questão em discussão consiste em se estabelecer se acertada a decisão que manteve a guarda unilateral paterna, que já exercia a guarda fática; outra questão é se estabelecer se o percentual estipulado na sentença guardou pertinência com o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.
IV. Razões de decidir
3. A guarda unilateral é medida excepcional, porém, deve ser mantida sempre que guarda o melhor interesse de menor.
4. Embora desempregado, o genitor condenado a pagar alimentos à prole, não pode se furtar à obrigação imposta de maneira proporcional e que atenda ao mínimo padrão de subsistência do alimentando. Cabe aos genitores encontrarem os meios a garantir a subsistência de seus filhos, ainda que estejam desempregados.

V. Dispositivo e tese
VI. Pedido improcedente. Recurso desprovido
Tese de julgamento:.
“1. A guarda compartilhada exige que ambos os pais participem em conjunto da tomada de decisões no tocante aos filhos. Dessa forma, faz-se necessária uma convivência equilibrada e próxima dos genitores.
2. Os alimentos se ligam ao dever de manutenção dos filhos que cabe a ambos os pais
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 227; CC, arts. 1584, 1586, e 1.639, 1703